Tribunal: TJES
Processo: 5007462-55.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-55.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MATTOS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15398166) opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 15304791), que negou provimento aos primeiros embargos opostos (ID nº 13463680), mantendo o acórdão anterior (ID nº 13427235) que havia dado provimento ao recurso inominado da parte autora, ora embargada.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão que rejeitou os primeiros embargos padece de omissão , porquanto não teria se pronunciado especificamente sobre a contradição apontada nos primeiros embargos (ID 13463680). Sustenta, ainda, que a contradição original reside no acórdão (ID 13427235) que, embora reconhecendo a validade da constatação de embriaguez por sinais clínicos (conforme art. 277 do CTB e Resolução 432/2013 do CONTRAN), declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) PM40338110 por ausência de teste com etilômetro , ignorando a admissibilidade de outros meios de prova.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 , isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. O pleito recursal merece acolhimento. Em avaliação aos autos, visível que o acórdão não rebate os pontos apresentados nos embargos então apresentados (ID n.º 13463680), trazendo argumento acerca de omissão, que não foi alegada no bojo da peça recursal, de forma que é necessário o reconhecimento da Omissão na referida decisão para que haja a correção e apreciação das razões recursais então apresentadas.

5. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR O ITEM 2 E 4 DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA QUE SEJAM LIDOS DA SEGUINTE FORMA:

"[...] 2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição, argumentando que a decisão colegiada, embora reconheça a existência de elementos probatórios que indicariam a constatação da embriaguez do autor, ora embargado, reforma a sentença. [...] 4. O pleito não merece acolhimento. Conforme exposto no acórdão recorrido, não houve comprovação efetiva do consumo de álcool pelo autor, ora embargado. Nesse sentido, consoante os itens 9 e 10 da decisão colegiada , evidencia-se a discrepância entre os documentos que apontam a constatação por meio de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o Auto de Infração de Trânsito (AIT), que apenas menciona "BAFÔMETRO" sem o detalhamento exigido pela Resolução CONTRAN nº 432/2013. Ademais, fundamentou-se que a não apreciação dos referidos documentos (ID nº 11938929) decorreu de sua juntada extemporânea, em fase recursal, sem observância das hipóteses permissivas do Código de Processo Civil (CPC, art. 435). Razão pela qual a decisão não se afigura contraditória, visto que os elementos probatórios que poderiam, em tese, alterar o resultado do julgamento não puderam ser valorados por preclusão. [...]”

6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)